Tribunal: TJES
Processo: 0000684-50.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000684-50.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros
APELADO: LUCAS FARIAS PAIXAO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000684-50.2017.8.08.0059

APELANTES: MUNICÍPIO DE FUNDÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS FARIAS PAIXÃO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que, nos autos da
ação de internação compulsória
ajuizada por LUCAS FARIAS PAIXÃO em face de EDSON SANTOS PAIXÃO e dos ora Apelantes
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) em favor da advogada dativa nomeada pelo juízo.

O Município de Fundão sustenta, em suas razões (fls. 116/123), que não se verificam dos autos elementos probatórios aptos a justificar a medida extrema de internação, ante a ausência de laudo técnico ou toxicológico detalhado, bem como que o atendimento de enfermidades de alta complexidade não se insere no rol de competências da municipalidade, de maneira que sua responsabilidade seria apenas subsidiária.

Por seu turno, o Estado do Espírito Santo se insurge tão somente quanto à sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não ofereceu resistência ao pedido inicial e sequer há notícia de negativa formal no âmbito administrativo (fls. 136/137).

Contrarrazões apresentadas pelo Autor/Apelado às fls. 128/135 e 147/150.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo às fls. 138/140.

Contrarrazões pelo Município de Fundão às fls. 141/143.

Manifestação do Ministério Público às fls. 151/155.

Consta do id. 2763088 nova digitalização das contrarrazões recursais.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 2868714.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000684-50.2017.8.08.0059

APELANTES: MUNICÍPIO DE FUNDÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS FARIAS PAIXÃO

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que, nos autos da
ação de internação compulsória
ajuizada por LUCAS FARIAS PAIXÃO em face de EDSON SANTOS PAIXÃO e dos ora Apelantes
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) em favor da advogada dativa nomeada pelo juízo
.

O Município de Fundão sustenta, em suas razões (fls. 116/123), que não se verificam dos autos elementos probatórios aptos a justificar a medida extrema de internação, ante a ausência de laudo técnico ou toxicológico detalhado, bem como que o atendimento de enfermidades de alta complexidade não se insere no rol de competências da municipalidade, de maneira que sua responsabilidade seria apenas subsidiária.

Por seu turno, o Estado do Espírito Santo se insurge tão somente quanto à sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não ofereceu resistência ao pedido inicial e sequer há notícia de negativa formal no âmbito administrativo (fls. 136/137).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, alega o autor que seu genitor EDSON SANTOS PAIXÃO apresenta dependência química, com quadro psiquiátrico grave, “
porém não tem aceitado fazer o tratamento aberto, nem fazer uso da medicação, estando dessa forma sem conseguir manter abstinência de drogas em nível ambulatorial, evoluindo com prejuízo sócio familiar, venda dos pertences familiares, abandono do vínculo laboral, situação de rua, piora do episódio depressivo, vindo a sofrer com surtos psicóticos, com episódios de comportamento violento e errático, inclusive tentado suicídio, passando a representar risco potencial a si próprio e a terceiros
”.

Aduz, também, que todos os aspectos que ressaltam a doença e o CID estão no laudo psiquiátrico apresentado, no qual foi expressamente recomendada a internação, restando claro que o paciente apresenta risco social a terceiros, risco autodestrutivo e risco patrimonial.

Desta forma, requereu a internação hospitalar compulsória, a qual foi liminarmente deferida pelo
MM. Juiz
a quo
através da decisão carreada às fls. 42/43, e confirmada na sentença ora hostilizada.

Irresignado,
o Município de Fundão interpôs o presente apelo alegando, em suma, que não se verificam dos autos elementos probatórios aptos a justificar a medida extrema de internação, ante a ausência de laudo técnico ou toxicológico detalhado, bem como que o atendimento de enfermidades de alta complexidade não se insere no rol de competências da municipalidade, de maneira que sua responsabilidade seria apenas subsidiária (fls. 116/123).

Por seu turno, o Estado do Espírito Santo também manejou recurso no qual se insurge tão somente quanto à sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não ofereceu resistência ao pedido inicial e sequer há notícia de negativa formal no âmbito administrativo (fls. 136/137).

Pois bem.

A Lei nº 10.216/01, que "
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
", prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

De fato, a internação é medida excepcional, e sempre que possível deve ser evitada, ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

Conforme previsão contida no artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

A internação será "compulsória" quando for decorrente de ordem judicial, o que, segundo o artigo 9º da própria lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Neste caso, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do poder público assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo por conta desta obrigação de índole constitucional (artigo 196 da CF), custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

Também merece menção que a responsabilidade entre os entes
federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares é solidária, não persistindo o argumento da municipalidade de que sua responsabilidade seria subsidiária.

A fim de ilustrar a hipótese em tela, colaciono os seguintes arestos deste eg. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2. A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030170058017, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2. Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 3. A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). 4. Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde. 5. Precedente isolado do Supremo Tribunal Federal decorrente de julgamento de agravo regimental em ação rescisória AR AgR 1937 não tem o condão de prevalecer sobre o enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.108.013/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a Defensoria Pública tem direito de receber honorários sucumbenciais quando atua contra ente federativo diverso do qual pertence, como ocorre neste caso, em que a Defensoria Estadual litigou contra o Município de São Mateus. 7. Recursos desprovidos. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO DECLARANDO A URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO E O RISCO DE VIDA DO PACIENTE E DE SUA FAMÍLIA. MANTIDA A LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente sofre de dependência química grave, que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica do irmão do agravado. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 e no Decreto nº 24.559/34, que admitem a internação de toxicômanos ou ébrios habituais por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. Esta c. Segunda Câmara Cível em casos análogos tem mantida a internação compulsória quando deferida a fim de minimizar os riscos a paciente sofre de dependência química grave que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 5. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 6.Recurso desprovido. (TJES; AI 0022447-14.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020)

In casu
, conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, identifica-se que há laudo médico circunstanciado e atualizado, o qual demonstra de forma irrefutável a necessidade de internação apontada na exordial. Ademais, o paciente permaneceu internado pelo período compreendido entre 21/06/2017 e 18/08/2017, o que corrobora tal necessidade.

Assim, a internação, além de propiciar a recuperação do requerido
EDSON SANTOS PAIXÃO
, consubstancia-se em tratamento preventivo social, haja vista que o tratamento do transtorno mental e da dependência química beneficia toda a sociedade.

Desta forma, não vejo razão para a modificação da sentença.

Lado outro, quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), vejo que tal decorreu da nomeação de defensora dativa em favor do autor da ação, com amparo no Decreto nº 2821-R, de 10/08/2011, conforme despacho carreado à fl. 24.

Sendo assim, o fato de não ter apresentado resistência ao pedido inicial, ou de inexistir negativa formal no âmbito administrativo em nada alteram a necessidade de fixação da verba, já que o trabalho realizado deve ser remunerado, e é do ente público estatal a responsabilidade pelo pagamento.

A respeito, vejamos os precedentes desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS DEFENSOR DATIVO RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete às Varas de Fazenda Pública Estadual e Municipal conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. 2. Os honorários advocatícios do advogado dativo nomeado judicialmente para defender a parte hipossuficiente devem ser arcados pelo ente público estadual. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007160023086, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO TARDIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. ÔNUS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. (...) 4. Quanto à afirmação de violação ao princípio da causalidade, em que pese a alegação recursal, também não vejo como alterar a sentença recorrida. Isto porque tal condenação não fora fixada com base no princípio da causalidade, mas, sim, para remunerar o advogado que assistiu à parte, hipossuficiente financeiramente, em razão da ausência ou insuficiência de Defensores Públicos. 5. Recurso conhecido em parte e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 053160002571, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

Via de consequência, considerando que a condenação não foi fixada com base no princípio da causalidade, mas, sim, para remunerar o advogado que assistiu à parte hipossuficiente financeiramente, em razão da ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, também deve ser mantida a sentença neste aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em favor do advogado dativo para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000684-50.2017.8.08.0059

APELANTES: MUNICÍPIO DE FUNDÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS FARIAS PAIXÃO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO COMPROVANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE CUSTEAR TRATAMENTO ADEQUADO A DEPENDENTE QUÍMICO – HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO –ÔNUS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A Lei nº 10.216/01 prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. De fato, a internação é medida excepcional, e sempre que possível deve ser evitada, ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

2.
Conforme previsão contida no artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, o que foi observado no caso concreto.

3.
A

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares é solidária, não persistindo o argumento da municipalidade de que sua responsabilidade seria subsidiária.

4.
A condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios decorreu da nomeação de defensora dativa em favor do autor da ação, com amparo no Decreto nº 2821-R, de 10/08/2011. Sendo assim, o fato de não ter apresentado resistência ao pedido inicial, ou de inexistir negativa formal no âmbito administrativo em nada alteram a necessidade de fixação da verba, já que o trabalho realizado deve ser remunerado, e é do ente público estatal a responsabilidade pelo pagamento.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.